Tribunal: TJDFT
Processo: 0000430-42.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRÉVIO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAPROVA. EXAMES DE DNA. VALIDADE DOS LAUDOS EMITIDOS. PRECISÃO E GRAU DE ACERTO. FALHA OU ERRO. INEXISTÊNCIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo, o qual não se mostra caracterizado quando o prévio procedimento de retificação de registro civil, que independia de citação dos herdeiros do suposto pai, já falecido, não gerou qualquer lesão a eles.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de contraprova aos laudos periciais.
3. Os exames de DNA realizados, com alto grau de confiabilidade, conferem ao Juiz mecanismo seguro e preciso para assegurar a paternidade.
4. As supostas falhas na elaboração dos laudos técnicos não são capazes de desconstituir as conclusões neles expostas, tratando-se de mera insatisfação ou descontentamento com os trabalhos periciais, que devem prevalecer.
5. É descabido o pedido para que seja afastada a verba de sucumbência imposta a um dos litisconsortes passivos, quando ele oferece resistência ao pleito da Autora.
6. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta dos Réus/Apelantes não se subsume às hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
7. Apelações dos Réus conhecidas e não providas.